Tribunal: TJSP
Processo: 2220163-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Erro médico. Ausência de ente público no polo passivo da demanda. Agravante que é contratada de associação de direito privado, que mantém convênio com o Município de Marília para prestação de serviços médicos. Competência da Seção de Direito Privado para apreciação do recurso. Inteligência do art. 5o, I, I. I.24 e I.29, da Resolução no 623/2013. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Erro médico. Ausência de ente público no polo passivo da demanda. Agravante que é contratada de associação de direito privado, que mantém convênio com o Município de Marília para prestação de serviços médicos. Competência da Seção de Direito Privado para apreciação do recurso. Inteligência do art. 5o, I, I. I.24 e I.29, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com remessa determinada.